Tribunal: STF
Processo: RHC 265140
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 11.846/2023. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Recorrente — “condenado a penas que, somadas, totalizam 38 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão” — teve o pedido de comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial 11.846/2023, indeferido pelo Juízo da Execução Penal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Discute-se a possibilidade de concessão de comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial 11.846/2023.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. No caso em questão, o acórdão do Tribunal estadual registra que o paciente já fora beneficiado por “comutações decorrentes de Decretos anteriores”. Tal circunstância evidencia que a situação não se enquadra no requisito objetivo previsto no art. 4º do Decreto nº 11.846/2023, uma vez que o referido dispositivo condiciona a concessão da comutação à ausência de benefício concedido em decretos anteriores. 

    4. Ato impugnado, portanto, que se encontra em harmonia com o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado quanto à essencialidade em cumprir os requisitos do Decreto Presidencial para a concessão do benefício de indulto e comutação de penas: RHC 259882 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 30/9/2025; HC 165939 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/3/2019.

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.